Tribunal: TJDFT
Processo: 0707159-87.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707159-87.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANA MOURA DA SILVA APELADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Ao compulsar os autos, verifica-se que a apelante não recolheu o preparo e, na origem, não litiga sob o pálio da gratuidade de justiça (ID 64547559). Não havendo requerimento neste sentido, determino a intimação da parte apelante, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, efetue o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 11 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator